Tribunal: STF
Processo: ARE 1541961
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DESTINADA AO QUESTIONAMENTO DE TRIBUTO – TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TRFM) - INSTITUIÇÃO POR MEIO DA LEI ESTADUAL N.º 19.976/11 - REGULAR EXERCÍCIO, PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, DA INICIATIVA DE LEI PREVISTA NO ART. 145, INCISO II, E DA COMPETÊNCIA MATERIAL PREVISTA NO ART. 23, INCISO XI, AMBOS DA CR/88. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - AFASTAMENTO DA NORMA POR DELIBERAÇÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (“FULL BENCH”) – ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ENUNCIADO N.º 10, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE, DE NÃO SE SUJEITAR À EXAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre as hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança, estabelece, a Constituição da República de 1988, no artigo 5.º, inciso LXIX, (reprisado pela Lei n.º 12.016/09, em seu art. 1.º, "caput" e § 1.º) que: "(...) conceder -se -á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 2. Apesar da dificuldade conceitual para a definição do que vem a ser "direito líquido e certo", há algum consenso na doutrina e na jurisprudência no sentido de ser aquele que prescinde de maior amparo probatório para ser concretamente aferido, isso quando não o dispensar por completo. 3. A instituição da “Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários” (ou apenas TFRM), por meio da Lei Estadual n.º 19.976/11, presume -se em conformidade com a ordem constitucional vigente, portanto compatível com a iniciativa de lei prevista no artigo 145, inciso II, e com exercício da competência material outorgada ao Estado de Minas Gerais, prevista no artigo 23, inciso XI, ambos da CR/88, relativa ao acompanhamento e à fiscalização da atividade minerária realizada em seu território, razão pela qual não há direito – menos ainda líquido e certo — em favor de nenhum sujeito jurídico que porventura esteja no seu raio de incidência, de não se sujeitar à exação correlata”. (eDOC 206, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, II; e 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito ao não recolhimento da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), em razão da sua inconstitucionalidade.



    Sustenta-se que a base de cálculo da referida taxa não corresponde, razoavelmente, ao custo da atividade estatal descrita na sua hipótese de incidência. Aduz, assim, que, o critério eleito pelo legislador mineiro para remunerar a atividade fiscalizatória está dissociado do fim a que se presta o poder de polícia.



    Argumenta-se que, ao julgar a ADI 4.785/MG, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do tributo questionado na presente ação. Afirma-se que, entretanto, os dados apresentados pela CNI na ocasião eram pretéritos à instituição da TFRM. 



    Assevera-se violação do princípio da capacidade contributiva, tendo em vista que, diante da desproporção entre custo e receita, a parte recorrente está compelida a recolher exação em montante muito superior ao custo do trabalho fiscalizatório demandado. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta a inconstitucionalidade da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM).



    Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 14/10/2022, declarou a constitucionalidade da Lei 19.976/2011, do Estado de Minas Gerais, que instituiu referido tributo.



    Confira-se, a propósito, a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E MINERÁRIO. TAXA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E TRIBUTÁRIA. MINÉRIOS E RECURSOS MINERÁRIOS. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO. LEI 19.976/2011. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 20.414/2012. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. REGIME CONSTITUCIONAL DA MINERAÇÃO. FEDERALISMO PATRIMONIAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a revogação ulterior da lei impugnada tem o condão de esvaziar o objeto do processo de índole objetiva, o que leva à prejudicialidade do mérito da ADI. Contudo, trata-se de regra excepcionável, quando se constata a possibilidade de inefetividade da jurisdição constitucional. Precedente: ADI 3.232, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 2. Não há um esgotamento das competências administrativas fiscalizatórias relativas à mineração na figura da União, especialmente a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, sob pena de esvaziamento da significância normativa dos arts. 23, XI, e 24, VI, da Constituição da República. Doutrina. 3. Em consonância ao princípio federativo da subsidiariedade, é possível ao ente estadual desempenhar atividade administrativa, remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público ou poder de polícia, na forma e nos limites do art. 145, II, da Constituição da República. 4. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, nos termos do art. 23, IX, da Constituição da República, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade emanado de uma concepção própria do federalismo cooperativo brasileiro. Precedente: RE 416.601, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 30.09.2005. 5. Ante as atividades administrativas preconizadas no art. 3º da lei impugnada, a competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao art. 145, II, da Constituição da República, nem ao conceito legal de poder de polícia disposto nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sobretudo a disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 6. A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. Doutrina. Precedente: ADI-MC-QO 2.551, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.04.2006. 7. Nos termos da vedação contida no art. 150, IV, da Constituição da República, o efeito confiscatório é conceito relativamente indeterminado no altiplano constitucional, assim se torna imprescindível perquirir heuristicamente os elementos fático-normativos essenciais à constatação ou não do caráter de confisco tributário. Precedente: RE-AgR 448432, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.05.2010. 8. A taxa em questão não implica confisco às sociedades empresárias dedicadas à exploração do setor minerário na territorialidade do Estado-membro. Precedente: ADI 1.948, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 07.02.2003. 9. De acordo com as balizas jurisprudenciais, não é desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, uma vez que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes. Precedentes. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida a que se nega procedência”.



    (ADI 4.785, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 14.10.2022)



    Em caso análogo ao dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 995.900, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.8.2024; e RE 1.433.509, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9.5.2023



    Desse modo, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente